Tribunal: TJDFT
Processo: 0712525-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0712525-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: AELTON DOS SANTOS CARVALHO IMPETRADO: JUÍZA DE DIREITO DA 1a VARA CÍVEL DE SOBRADINHO D E S P A C H O Intime-se o impetrante, nos termos do art. 10, do CPC, para justificar o cabimento do mandado de segurança. Brasília, DF, em 30 de abril de 2021 15:11:44. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator